Tribunal: STJ
Processo: 0144145-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999207 - SP (2025/0144145-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: c762d49f-89a5-4873-8830-d02ad4995edd

AgRg no HABEAS CORPUS No 999207 - SP (2025/0144145-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON ROBERTO
FERREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão, da minha lavra, em que deneguei a ordem
impetrada em seu favor, assim ementada (fl. 1.969):
. E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUCEDÂNEO
HABEAS CORPUS
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, 1. O
conhecimento e provimento do presente agravo regimental para para que seja
reformada a decisão monocrática que indeferiu o habeas corpus; 2. Que seja
reconhecida a nulidade da condenação por ausência de prova da materialidade e de
vínculo associativo estável; 3. Subsidiariamente, caso não seja concedida a
absolvição, seja reconhecida a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art.
33, §4o, da Lei 11.343/06), com redimensionamento da pena e fixação de regime mais
(fl. 1.979).
brando
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47399723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: e48fac9b-2446-430a-8999-097e0218142f

O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 1.969/1.
970):
A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser
manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.
No caso, o presente
é incabível por consubstanciar substituição ao
writ
recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.
753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
29/9/2022
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
O acórdão revisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo
recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos
autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva
das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não
se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847
/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
16/2/2016
25/2/2016) -
(AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
4/10/2021
Neste sentido, o agravante se limitou a reiterar os argumentos da
impetração, consistentes em ausência de materialidade, não comprovação dos
requisitos para configuração da organização criminosa e violação do princípio da
individualização da pena. Contudo, o recurso deixou de rebater o fundamento
principal que ensejou a denegação da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a
impetração visando revolvimento de provas.
De fato, a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias
ordinárias, ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da
ação penal, providência incompatível com os estreitos limites
(AgRg no
habeas corpus
HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
29/2/2024
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ademais, não há nenhuma ilegalidade que autorize a concessão da ordem.
Em primeiro lugar, infere-se que a materialidade restou devidamente comprovada a
partir da apreensão de entorpecente (fl. 1.122).
Em segundo lugar, os elementos para a configuração da organização
criminosa foram explorados na sentença de fls. 1.121/1.134, a qual foi devidamente
fundamentada.
Por fim, não há violação da individualização da pena. Não se mostra
possível mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir
Documento eletrônico VDA47399723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: e48fac9b-2446-430a-8999-097e0218142f

igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei
confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias
judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47399723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:40:59
Código de Controle do Documento: e48fac9b-2446-430a-8999-097e0218142f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 999.207 / SP
Número Registro: 2025/0144145-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009979120168260108 23287238220248260000 9979120168260108
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSON ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: JOSUE RODRIGUES
CORRÉU
: ANDERSON SERGIO SILVA SANTOS
CORRÉU
: EDSON MARIANO DA SILVA
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA
CORRÉU
: JERONIMO MARIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA CAMARGO
CORRÉU
: REGINALDO BENTO DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL JEFFERSON DA SILVA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA48142818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: 65baa76f-3578-43a0-9afa-ab3ef6a898f2

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:57
Código de Controle do Documento: 65baa76f-3578-43a0-9afa-ab3ef6a898f2